Tribunal: STF
Processo: Rcl 81486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de pronunciamento por meio do qual neguei seguimento a reclamação na qual o Ministério Público do Estado de São Paulo alega descumprimento ao enunciado vinculante 26 da Súmula do Supremo.



    A parte agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a exigência de exame criminológico para a progressão de regime, afrontou o enunciado vinculante 26 da Súmula, uma vez que houve fundamentação idônea para a realização do exame.



    É o relatório.



    2. O agravo, protocolado por Subprocuradora-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do agravo.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar habeas corpus, afastou a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, com os seguintes fundamentos (eDoc 3, fls. 67-69).



    No caso, a Corte de origem manteve o condicionamento da progressão de regime à realização do exame criminológico, com amparo na seguinte fundamentação (fls. 25-26): 



    Nessa conjuntura, apenas para que não fique sem registro, anoto ser impossível a concessão da ordem, de ofício, por não se vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. Nesse aspecto, destaco que a decisão hostilizada encontra-se suficientemente fundamentada, estando calcada em dados concretos da execução penal, que, ao menos em tese, justificariam a perícia independentemente da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024), notadamente o fato de que “[...] O sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. Além disso, outrora foi submetido a exame criminológico específico para fins de progressão ao regime intermediário, de modo que agora se faz necessário a realização de avaliação criminológica própria para benefícios mais abrangentes.”



    Consoante disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, a concessão da progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 



    Portanto, a fim de aferir o mérito subjetivo, o órgão julgador pode, de forma fundamentada, determinar a submissão do apenado ao exame criminológico ( Súmula n. 439 do STJ).



    [...] 



    No caso, a condenação do paciente pelo crime objeto da impetração é anterior à nova legislação, não sendo aplicáveis, portanto, as disposições nela contidas, por constituírem novatio legis in pejus. [...]



    [...] 



    Considerando que o Tribunal local manteve a exigência de prévia realização do exame criminológico para análise da progressão prisional com base apenas na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir e na realização de exame criminológico para concessão de benefício anterior, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, impõe-se o reconhecimento de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime sem considerar a exigência de realização de exame criminológico para concessão de benefício anterior e a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir como fundamentos para determinar a realização de novo exame criminológico.



    Todavia, consta do ato reclamado que a decisão manteve o condicionamento da progressão de regime à realização do exame criminológico “encontra-se suficientemente fundamentada, estando calcada em dados concretos da execução penal”, notadamente ressaltando que o delito foi “cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa”.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes. Rcl 77.594 MC, de minha Relatoria). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78.546, ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, eventual discussão a respeito da retroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024) resta prejudicada, uma vez que a redação anterior de referida lei já permitia a realização de exame criminológico, como requisito para progressão de regime, mediante fundamentação idônea.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (HC 1.008.469) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo em Execução n. 0004961-66.2024.8.26.0996.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.008.469) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução n. 0004961-66.2024.8.26.0996), remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente